Tribunal: TJDFT
Processo: 0725113-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. OFENSA À DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a petição inicial por inércia da parte autora em promover a emenda à inicial.
2. Na origem o recorrente ajuizou ação anulatória de ato administrativo relativo a infração de trânsito consistente na condução de veículo automotor sob a influência de álcool. Houve a determinação de emenda à inicial para que a parte autora comprove sua legitimidade para propositura da presente ação, tendo em vista que o veículo está em nome de pessoa diversa do autor, e no auto de infração objeto dos autos não consta o nome do condutor. Na mesma ocasião foi determinada a adequada instrução do processo e a esclarecer se houve instauração de processo administrativo para aplicação da suspensão do direito de dirigir em face da parte autora. Caso tenha sido instaurado tal processo, deveria a parte autora juntar cópia integral dos autos. A parte autor quedou-se inerte, o que ensejou o indeferimento da inicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando a baixa movimentação de valores em sua conta bancária. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 48803640).
4. O autor interpôs recurso inominado, reiterando as suas razões iniciais e apontando falha procedimental nos atos administrativos que lhe imputaram a penalidade descrita.
5. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. No caso em exame o recurso inominado em nada tratou da ordem de emenda à inicial descumprida, tampouco apontou vícios no indeferimento da inicial. Ao revés, tratou do mérito de sua pretensão inicial e relatou trâmite processual estranho aos autos. Dessa forma, as razões recursais não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença.
6. Recurso não conhecido, nos termos do que prevê o art. 932, III do CPC, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.
7. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.